Tribunal: TJES
Processo: 0024525-92.2011.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Descontos Indevidos
Data de julgamento: 2024-04-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0024525-92.2011.8.08.0024

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: DENNER MIRANDA MEDICI

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL - SERVIDOR PÚBLICO - CONTRATO TEMPORÁRIO - FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO NULIDADE DO CONTRATO ADMINISTRATIVO – INAPLICABILIDADE DOS TEMAS 731 E 459 STJ – CORREÇÃO MONETÁRIA DE CONDENAÇÃO JUDICIAL DE DÉBITO IMPOSTO À FAZENDA PÚBLICA – ACLARATÓRIOS DESPROVIDOS.

1. A despeito das alegações do embargante, não se cuida de hipótese de aplicação da Tese firmada sob a força vinculante no Tema nº 731 do c.STJ no julgamento do REsp 1614874/SC ocorrido em 11.04.2018 e publicado em 15.05.2018, tampouco da Súmula 459/STJ, nem na ADI mencionada em suas razões, ou no art. 22 da Lei de FGTS, todos dizem respeito à incidência da TR como índice de correção monetária direcionada à remuneração das contas vinculadas ao FGTS, enquanto que, na hipótese dos autos os índices registrados no acórdão decorreram da atualização monetária de condenação judicial de débito imposta à Fazenda Pública – matéria diversa do Tema nº 731, e inserida no Tema nº 810 do e.STF (Rext 870.947- sob repercussão geral), e no Tema 905 do c. STJ.

2. Aclaratórios rejeitados.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 010 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 012 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 017 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
017 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

V O T
O

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
opõe
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
contra acórdão desta Colenda Quarta Câmara Cível (evento 5695574) que deu parcial provimento ao recurso voluntário e remessa necessária.

Aclaratórios afirmando que, considerando a particularidade da matéria sob análise (FGTS), os critérios de correção monetária e fixação devem ser distintos daqueles habitualmente aplicáveis aos créditos contra a Fazenda Pública. Alega que a súmula 459 do STJ estabelece a Taxa Referencial (TR) como índice aplicável de correção monetária aos débitos de FGTS não repassados pelo empregador ao fundo de garantia do empregado, e , conforme o art. 22, § 1º da Lei nº 8.036/1990, com redação dada pela Lei nº 9.964/2000, desde a data de publicação desta (10/04/2000), há índices específicos de correção monetária e juros aplicáveis nas ações que versem sobre o FGTS. Não se aplicando os índices fixados no acórdão.

A par de intimada, a parte embargada deixou de apresentar contrarrazões.

Como se sabe, a oposição de embargos de declaração tem como finalidade sanar eventual omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão embargada (artigo 1.022 do novo Código de Processo Civil).

De acordo com o que restou decidido por esta Egrégia Câmara, sob voto de minha relatoria:

“(...).

Venho registrando, em decisões pretéritas, entender que, nas hipóteses tais quais a presente, não se aplica a Tese firmada sob a força vinculante no Tema nº 731

do c.STJ no julgamento do REsp 1614874/SC ocorrido em 11.04.2018 e publicado em 15.05.2018,
tampouco da Súmula 459/STJ, ou mesmo a discussão que será travada em âmbito da ADI 5.090/DF perante o STF sobre a rentabilidade do FGTS, uma vez que, todos os referidos debates dizem respeito à incidência da TR como índice de correção monetária direcionada à remuneração das contas vinculadas ao FGTS
, enquanto que, na hipótese dos autos a aplicação do IPCA-E decorreu da atualização monetária de condenação judicial de débito imposta à Fazenda Pública – matéria diversa do Tema nº 731, e inserida nos Temas nº 810 do e.STF (Rext 870.947- sob repercussão geral e 905/STJ).

Como se sabe, o Supremo Tribunal Federal, ao concluir o julgamento do Recurso Extraordinário nº 870.947, sob a sistemática de repercussão geral
(Tema 810),
estabeleceu a tese de que o Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial
(IPCA-E)
é o índice a ser utilizado como
correção monetária
dos débitos judiciais da Fazenda Pública, por ser mais adequado para recompor a perda de poder de compra, diante da inconstitucionalidade da norma que prevê a utilização do rendimento da caderneta de poupança como indexador da atualização monetária – que somente é válida para fins de fixação dos juros moratórios sobre condenações oriundas de relação jurídica não-tributária, conforme disposto no art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/2009.

Seguindo essa linha de intelecção, o c. Superior Tribunal de Justiça, em julgamento de Recurso Repetitivo
(Tema nº 905)
, firmou tese vinculante em que diferencia os índices a serem aplicados de acordo com a natureza jurídica da condenação. Destarte, para as condenações judiciais de
natureza administrativa
em geral, foi definido que os juros de mora e a correção monetária devem ser arbitrados da seguinte forma:

[...] 3.1 Condenações judiciais de natureza administrativa em geral. As condenações judiciais de natureza administrativa em geral, sujeitam-se aos seguintes encargos:(a)
até dezembro/2002
:
juros de mora de 0,5% ao mês
;
correção monetária de acordo com os índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal
, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001;(b) no
período posterior à vigência do CC/2002 e anterior à vigência da Lei 11.960/2009
: juros de mora correspondentes à
taxa Selic
, vedada a cumulação com qualquer outro índice;(c)
período posterior à vigência da Lei 11.960/2009
:
juros de mora segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança
;
correção monetária com base no IPCA-E
. [...]. Grifei.

À luz do exposto, sem maiores delongas,
conheço
da apelação cível e da remessa necessária para
dar-lhes parcial provimento,
tão somente a fim de reformar o capítulo decisório que trata dos consectários legais, definindo que a condenação se sujeita aos seguintes encargos: (a)
até dezembro/2002
: juros de mora de 0,5% ao mês; e correção monetária pelos índices oficiais de recomposição da moeda, utilizados nas tabelas da CGJ/ES; (b) no
período posterior à vigência do CC/2002 e anterior à vigência da Lei 11.960/2009
: juros de mora correspondentes à taxa Selic, vedada a cumulação com qualquer outro índice.” Grifei.

A despeito das alegações do embargante, não se cuida de hipótese de aplicação da Tese firmada sob a força vinculante no Tema nº 731 do c.STJ no julgamento do REsp 1614874/SC ocorrido em 11.04.2018 e publicado em 15.05.2018, tampouco da Súmula 459/STJ
1
, nem na ADI mencionada em suas razões, ou no art. 22 da Lei de FGTS, porquanto todos dizem respeito à incidência da TR como índice de correção monetária direcionada à
remuneração das contas vinculadas ao FGTS
, enquanto que, na hipótese dos autos a aplicação dos índices registrados no acórdão decorreu da atualização monetária de
condenação judicial
de débito imposta à Fazenda Pública – matéria inserida no Tema nº 810 do e.STF (Rext 870.947- sob repercussão geral) e também no Tema 905 do c.STJ.

No mesmo sentido, confiram-se outros precedentes do TJES:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - SERVIDOR PÚBLICO - CONTRATO TEMPORÁRIO - FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO NULIDADE DO CONTRATO ADMINISTRATIVO – CONDENAÇÃO ADMINISTRATIVA - ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA IPCA-E – RECURSO DESPROVIDO. 1. -
Os débitos não-tributários da Fazenda Pública, ressalvados aqueles de natureza previdenciária, são atualizados monetariamente pelo IPCA-E, índice que melhor reflete a recomposição do valor da moeda frente a inflação, sem prejuízo da observância dos parâmetros de incidência do referido índice a serem definidos no julgamento definitivo, pelo Supremo Tribunal Federal, do Recurso Extraordinário nº. 870.947
. 2. - Em casos semelhantes, este Tribunal de Justiça tem afastado a incidência da súmula 459 do STJ e do Tema nº 731 do c. STJ no julgamento do REsp 1614874/SC, porquanto, tanto o verbete sumular quanto a tese vinculante dizem respeito à incidência da TR como índice de correção monetária direcionada à remuneração das contas vinculadas ao FGTS, enquanto que, na hipótese dos autos a aplicação do IPCA-E decorreu da atualização monetária de condenação judicial de débito imposto à Fazenda Pública, matéria diversa do Tema nº 731, tanto que inserida no Tema nº 810 do STF. 3. - Tratando-se de condenação do ente público ao pagamento de FGTS em razão da contratação ser nula, ou seja, condenação de relação administrativa, aplica-se o IPCA-E como índice de correção monetária, eis que não se aplica ao caso o entendimento do C. STJ firmado em sua Súmula nº 459, que diz respeito à atualização monetária do Fundo de Garantia Por Tempo de Serviço – FGTS, decorrente de relações trabalhistas. 4. - Recurso desprovido. (TJES. AI nº 5001822-08.2021.8.08.0000. 1ª Câmara Cível. Relator. Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA. Data: 05/Oct/2021 ).

“EMENTA: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. CONDENAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA. ÍNDICE DE CORREÇÃO. INDENIZAÇÃO RELATIVA AO FGTS. INCIDÊNCIA DE IPCA-E COMO ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. TEMA 810, DO STF E TESE 905 DO STJ. DECISÃO MONOCRÁTICA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.
O caso dos autos não se amolda à hipótese de incidência do índice previsto no art. 22 da lei 8036/1990. Isto porque, o referido dispositivo diz respeito à incidência da TR como índice de correção monetária direcionada à remuneração das contas vinculadas ao FGTS, enquanto que, na hipótese dos autos a aplicação do IPCA-E decorreu da atualização monetária de condenação judicial de débito imposta à Fazenda Pública
. (TJES, Classe: Agravo Interno Cível ReeNec, 024090311432, Relator: RONALDO GONÇALVES DE SOUSA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 10/03/2020, Data da Publicação no Diário: 20/03/2020).
2 - Tratando-se de condenação de natureza indenizatória contra a fazenda pública, atrai para si as regras específicas acerca da atualização dos valores relativos à condenações pecuniárias em desfavor do ente estatal. Sobre o tema, o c. STJ no julgamento do REsp 1.495.146/MG Tese 905 fixou teses específicas de índices a serem aplicados acordo com natureza da condenatória da Fazenda Pública, sendo o IPCA-E estipulado como índice aplicável às condenações de natureza administrativa em geral. 3 Recurso conhecido e parcialmente provido.” (TJES, Classe: Agravo Interno Cível Ag Ap, 024170287692, Relatora: JANETE VARGAS SIMÕES - Relator Substituto: MARCOS ANTONIO BARBOSA DE SOUZA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data da Publicação no Diário: 02/03/2021

“EMENTA: AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. SUCESSIVAS RENOVAÇÕES. CONTRATO NULO. DEPÓSITO DO FGTS. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. (...) 2. Por se tratar de condenação em FGTS, relação não tributária, os valores deverão ser apurados em liquidação de sentença, sendo correção monetária, a partir do vencimento das obrigações, pelo IPCA-E, segundo os parâmetros fixados no RE 870.974/SE, e juros de mora, da citação, pelo art. 1º-F da Lei 9.494/97.” (TJES, Classe: Agravo Interno Cível ED Ap, 001189000209, Relator: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data da Publicação no Diário: 13/01/2020)

Ademais, não houve apontamento da existência de nenhum vício a justificar o acolhimento dos presentes embargos de declaração.

Pelo exposto,
rejeito
os aclaratórios.

É como voto
.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

1
1 - Súmula 459/STJ – 08/09/2010: “
A Taxa Referencial (TR) é o índice aplicável, a título de correção monetária, aos débitos com o FGTS recolhidos pelo empregador mas não repassados ao fundo
.” (Recurso especial repetitivo. FGTS. Recurso especial representativo da controvérsia. Administrativo.
Embargos à execução fiscal. Débitos relativos ao não-recolhimento de FGTS
. Correção monetária. Taxa Referencial - TR. Incidência. Taxa Selic. Inaplicabilidade. Precedentes do STJ. CPC/1973, art. 543-C. Lei 9.065/95, art. 13. Lei 8.036/1990, art. 22, § 1º).